Tribunal: STJ
Processo: 0001833-50.2014.8.27.2713
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1986687 - TO (2022/0052316-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO - PA010396
NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - PA025498
MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
ADRIANA SILVA RABÊLO - AC002609
EMBARGADO
: WADNER TOLENTINO DA SILVA
ADVOGADOS
: PHELIPE MARINHO SILVA - TO005338
JOSIAS PEREIRA DA SILVA - TO001677
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ESPECIAL.
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno em recurso especial, nos autos de embargos à execução de título
extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e obscuridade no
acórdão embargado, especialmente quanto às teses de negativa de prestação
jurisdicional, de necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais; e de
impossibilidade de aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões
suscitadas.
4. O acórdão embargado ressaltou que, contrariamente ao que se afirmava nas
razões recursais, não ficou caracterizada a negativa de prestação jurisdicional pela
Corte
. Concluiu que o Tribunal de origem aplicou corretamente o princípio
a quo
da causalidade, ao atribuir os ônus sucumbenciais ao exequente, responsável pela
extinção do processo por perda superveniente do objeto. Além disso, considerou
legítima a aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios, interpostos
com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, justificando a incidência da
Súmula n. 83 do STJ. Destacou, ainda, que a revisão das premissas firmadas pelo
Documento eletrônico VDA51400434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 803190d8-cdac-4351-81de-8156487684a8

Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, atraindo
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Por fim, consignou que os requisitos formais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial não foram atendidos,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial com base nesse fundamento.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com
o entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 85, § 10; 90,
e § 3o; 1.022, I,
Dispositivos relevantes citados:
caput
II; 1.026, § 2o.
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
; STJ, EDcl
16/11/1994
no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
25/8/2020
2622962 n. 2.173.381/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.903.311/RJ, relator
18/11/2024
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
.
14/2/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 803190d8-cdac-4351-81de-8156487684a8

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1986687 - TO (2022/0052316-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO - PA010396
NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - PA025498
MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
ADRIANA SILVA RABÊLO - AC002609
EMBARGADO
: WADNER TOLENTINO DA SILVA
ADVOGADOS
: PHELIPE MARINHO SILVA - TO005338
JOSIAS PEREIRA DA SILVA - TO001677
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ESPECIAL.
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno em recurso especial, nos autos de embargos à execução de título
extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e obscuridade no
acórdão embargado, especialmente quanto às teses de negativa de prestação
jurisdicional, de necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais; e de
impossibilidade de aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50390454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2e31eeab-fbe9-41fa-b664-7a430213fb33

3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões
suscitadas.
4. O acórdão embargado ressaltou que, contrariamente ao que se afirmava nas
razões recursais, não ficou caracterizada a negativa de prestação jurisdicional pela
Corte
. Concluiu que o Tribunal de origem aplicou corretamente o princípio
a quo
da causalidade, ao atribuir os ônus sucumbenciais ao exequente, responsável pela
extinção do processo por perda superveniente do objeto. Além disso, considerou
legítima a aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios, interpostos
com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, justificando a incidência da
Súmula n. 83 do STJ. Destacou, ainda, que a revisão das premissas firmadas pelo
Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, atraindo
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Por fim, consignou que os requisitos formais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial não foram atendidos,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial com base nesse fundamento.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com
o entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 85, § 10; 90,
e § 3o; 1.022, I,
Dispositivos relevantes citados:
caput
II; 1.026, § 2o.
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
; STJ, EDcl
16/11/1994
no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
25/8/2020
2622962 n. 2.173.381/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Documento eletrônico VDA50390454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2e31eeab-fbe9-41fa-b664-7a430213fb33

Turma, julgado em
; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.903.311/RJ, relator
18/11/2024
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
.
14/2/2022
RELATÓRIO
BANCO DA AMAZONIA S.A. opõe embargos declaratórios ao acórdão
assim ementado (fls. 881-882):

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MULTA POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, em apelação, nos autos embargos à execução.
2. O Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o exequente ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, após a extinção do processo de embargos à
execução por desistência, e aplicou multa por embargos de declaração considerados
protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
; (ii) saber se, no caso concreto, a aplicação do
a quo
princípio da causalidade foi correta na atribuição dos ônus sucumbenciais ao
exequente; (iii) saber se a aplicação de multa por embargos de declaração
considerados protelatórios foi indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as
questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
5. O Tribunal de origem aplicou corretamente o princípio da causalidade,
atribuindo os ônus sucumbenciais ao exequente, que deu causa à extinção do
processo por perda superveniente do objeto. Incidência Súmula n. 83 do STJ.
6. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios está em
consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que os embargos foram opostos
para rediscutir matéria já decidida. Incidência Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. A
pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10; 90,
e § 3o; 1.022, I,
caput
II; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
16/11/1994
no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Documento eletrônico VDA50390454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2e31eeab-fbe9-41fa-b664-7a430213fb33

Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.303.222/SP, relatora
12/3/2024
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
19/3/2024
AREsp n. 2.072.384/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.370/SP, relator Ministro João
3/10/2022
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n.
3/6/2024
1.945.748/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio
17/4/2023
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.984.613
19/8/2024
/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
30/5/2022

Alega que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, pois não
analisou adequadamente os argumentos apresentados em relação à: a) aplicação
equivocada da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais,
desconsiderando tratar-se de hipótese de extinção do processo por abandono,
celebração de acordo ou cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de
custas iniciais, além de não ter sido oportunizada manifestação prévia sobre a
matéria; b) impossibilidade de aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração que não têm caráter protelatório.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam
sanados os vícios alegados, bem como para fins de prequestionamento acerca da
violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (fls. 712-715).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
As questões levantadas nas razões recursais foram devidamente
analisadas, com justificativas fundamentadas para as conclusões adotadas.
Documento eletrônico VDA50390454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2e31eeab-fbe9-41fa-b664-7a430213fb33

Primeiramente, reconheceu-se a ausência de negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
, que analisou e decidiu de maneira clara, objetiva
a quo
e fundamentada as questões que delimitam a controvérsia. Ressaltou-se que a
Corte de origem rejeitou a preliminar de nulidade e manteve a condenação do
exequente/embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ao concluir que este
foi responsável pela extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito,
uma vez que ajuizou a execução após o pagamento da dívida. Tal circunstância
fundamentou a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor, afastando
as teses de que a extinção teria ocorrido por abandono, cancelamento da
distribuição por falta de recolhimento das custas ou acordo entre as partes.
Pontuou-se ainda que a definição quanto ao acerto do entendimento adotado dizia
respeito ao próprio mérito da controvérsia.
Confira-se (fls. 889-891).

II - Violação do art. 1.022, I, II, do CPC
Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
As questões levantadas foram analisadas pelo Tribunal
, com
a quo
justificativas fundamentadas para manter a condenação do exequente/embargado ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, por entender que foi ele o responsável pela
extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito, por ter ajuizado a
execução quando já havia sido realizado o pagamento da dívida, o que justificou a
aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor, pressuposto fático que
contraria as teses sustentadas sobre eventualmente se tratar de hipótese de extinção
por abandono, cancelamento da distribuição ou acordo (fls. 558-561).
Portanto, a matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o acórdão
recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição quanto ao acerto do
entendimento adotado – que envolve a análise correta dos fatos a fim de identificar a
verdadeira causa da extinção do feito para fins de aplicação do princípio da
causalidade – diz respeito ao próprio mérito da controvérsia.
Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos
na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
configurem qualquer vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
, DJ de
16/11/1994
).
12/12/1994
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA50390454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2e31eeab-fbe9-41fa-b664-7a430213fb33

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente
para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente
(AgInt no AREsp n. 2.179.308/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474
12/8/2024
15/8/2024
/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
17/5/2024

Na sequência, analisou-se a jurisprudência desta Corte acerca da
responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, destacando que, nos
casos de perda superveniente do objeto, tais ônus recaem sobre quem deu causa à
instauração do processo, e que, nas hipóteses de desistência, renúncia ou
reconhecimento do pedido, as despesas e honorários devem ser arcados pela parte
responsável por essas situações.
Partindo dessas premissas, concluiu-se que o Tribunal de origem aplicou
corretamente o princípio da causalidade ao atribuir os ônus sucumbenciais ao
exequente, considerando que este deu causa à extinção do processo,
especificamente, por perda superveniente do objeto. Tal entendimento, baseado
nas premissas objetivamente estabelecidas pela instância de origem, encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte, ensejando a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ.
Assentou-se ainda que a pretensão de modificar esse entendimento para
reconhecer que houve indevida distribuição da sucumbência e a extinção por
fundamento equivocado, não era possível, justificando a aplicação da Súmula n. 7
do STJ.
Por fim, indicou-se que a parte recorrente não atendeu aos requisitos
formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o
conhecimento da divergência sobre a matéria.
Confira-se (fls. 891-894):
Documento eletrônico VDA50390454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2e31eeab-fbe9-41fa-b664-7a430213fb33

III - Violação dos arts. 85, § 10, 90,
e § 3o, do CPC
caput
O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e
independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação
de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa
atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da
causalidade (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
14/3/2024
Na hipótese de perda superveniente do objeto, consoante o § 10 do art. 85 do
CPC, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com os ônus
sucumbenciais (AgInt no AREsp n. 2.303.222/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp
19/3/2024
22/3/2024
n. 2.072.384/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022
, DJe de
).
21/10/2022
Quando proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido (art. 90,
, do CPC), as despesas e os honorários
caput
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.070.370/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.945.748/PA, relator
3/6/2024
6/6/2024
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2023
).
24/4/2023
No caso em análise, ao definir a fixação da sucumbência, o Tribunal de
origem entendeu tratar-se de hipótese de extinção do processo por perda
superveniente do objeto em decorrência da extinção da execução por causa
imputada à parte exequente, pressuposto fático que contraria as teses sustentadas
sobre eventualmente se tratar de hipótese de extinção por abandono, cancelamento
da distribuição ou acordo. Partindo desse pressuposto, concluiu que era caso de
atribuir a verba sucumbencial à parte exequente, autorizando a condenação imposta
a título de honorários – que já haviam sido fixados no patamar mínimo definido no
art. 85, § 2o – em seu desfavor. Confira-se (fls. 558-560, destaquei): [...]
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido, de ser possível a fixação dos
ônus sucumbenciais em desfavor do exequente/embargado, por aplicação do
princípio da causalidade, em caso de perda superveniente do objeto do processo,
diante da constatação de que foi ele – e não o executado/embargante – o responsável
pela instauração indevida do feito, está alinhado com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno, não há
como afastar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que o entendimento desta Corte quanto à inadmissibilidade de
recurso quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida aplica-se não somente aos recursos especiais interpostos com base na
alínea , mas também aos fundamentados na alínea do permissivo constitucional
c
a
(AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no
28/11/2022
5/12/2022
AREsp n. 1.729.384/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
e AgInt no REsp n. 2.026.907/SP,
28/11/2022
30/11/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
).
16/3/2023
Por outro lado, a pretensão de modificar esse entendimento para reconhecer
que houve indevida distribuição da sucumbência e a extinção por fundamento
equivocado, como sustenta a parte agravante, é inviável em recurso especial, por
extrapolar o campo da mera revaloração e implicar, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50390454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2e31eeab-fbe9-41fa-b664-7a430213fb33

Nesse sentido: REsp n. 1.966.488/TO, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no REsp
29/04/2025
5/5/2025
n. 1.945.748/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.
17/4/2023
24/4/2023
Quanto ao apontado dissídio, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional também impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
27/6/2022
30/6/2022
no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator
16/5/2022
18/5/2022
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022
AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.503.880/PE,
22/8/2022
24/8/2022
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/2/2018
.
8/3/2018

Quanto à aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios,
concluiu-se que sua imposição estava alinhada à jurisprudência do STJ, atraindo a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ; destacando ainda que a pretensão de revisar
esse entendimento era inviável, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se (fls. 894-895):

IV - Violação do art. 1.026, § 2o, do CPC
Quanto à violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, o Tribunal de origem aplicou a
multa por considerar protelatória a oposição dos embargos de declaração com o
intuito de rediscutir o mérito da questão acerca da distribuição dos ônus
sucumbenciais, tema que já havia sido apreciado naquela instância recursal,
conforme acima reproduzido.
Assim, a Corte
concluiu que os embargos de declaração não foram
a quo
opostos com intuito de sanar vício processual, pois, conforme abordado no tópico
anterior, a matéria objeto do recurso já havia sido apreciada, ficando claras as razões
que formaram o convencimento dos julgadores (fls. 632-636).
O entendimento adotado, portanto, está em consonância com a jurisprudência
do STJ, de que a oposição de embargos declaratórios com a reiteração de
argumentos já repelidos em decisões anteriores configura o caráter protelatório a
ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2o, do CPC (AgInt no AREsp n.
2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.984.613/MG, relator Ministro
19/8/2024
22/8/2024
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
), atraindo, no
30/5/2022
2/6/2022
ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.929.387/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n.
15/8/2022
17/8/2022
1.943.628/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.113.020/SC, relator Ministro
26/10/2021
3/11/2021
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
25/5/2020
28/5/2020
Documento eletrônico VDA50390454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2e31eeab-fbe9-41fa-b664-7a430213fb33

Ademais, o afastamento da multa aplicada pelo Tribunal de origem por
considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de
rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, também é inviável por
demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito: AgInt no AREsp n. 2.426.607/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no
22/4/2024
24/4/2024
AgInt no AREsp n. 1.937.192/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/3/2024.
26/2/2024

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
, DJ de
).
16/11/1994
12/12/1994
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos
aclaratórios, que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma
do entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
em 1o/12/2021, DJe de
; EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
15/12/2021
EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Por fim, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões
constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na
Carta Magna (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2622962 n. 2.173.381/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
18/11/2024
Documento eletrônico VDA50390454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2e31eeab-fbe9-41fa-b664-7a430213fb33

DJe de
; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.903.311/RJ, relator Ministro
26/11/2024
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/2/2022
17/2/2022
Quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC,
formulado na impugnação aos embargos de declaração, a simples oposição de
embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento, não
enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção protelatória (EDcl no
AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa nesta instância.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50390454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2e31eeab-fbe9-41fa-b664-7a430213fb33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.986.687 / TO
Número Registro: 2022/0052316-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018335020148272713 0110001629880 10024095449054 10024095449054004 110001629880
1704664620088260002 18335020148272713 199801000914809 199901000331780 200283000166853
20110001629880 201101282049 472353810621 7054505800
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO - PA010396
MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
ADRIANA SILVA RABÊLO - AC002609
NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - PA025498
RECORRIDO
: WADNER TOLENTINO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSIAS PEREIRA DA SILVA - TO001677
PHELIPE MARINHO SILVA - TO005338
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO - PA010396
NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - PA025498
MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
Documento eletrônico VDA51386401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:06
Código de Controle do Documento: 9250bb6c-ba81-4036-ae6e-418e519d8bda

ADRIANA SILVA RABÊLO - AC002609
EMBARGADO : WADNER TOLENTINO DA SILVA
ADVOGADOS
: PHELIPE MARINHO SILVA - TO005338
JOSIAS PEREIRA DA SILVA - TO001677
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:06
Código de Controle do Documento: 9250bb6c-ba81-4036-ae6e-418e519d8bda